Tribunal: TJSP
Processo: 1022762-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA. Sentença de procedência. Apelo das rés.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sistema Unimed. Mesmo grupo econômico. Questões atinentes à administração interna não podem dificultar a efetivação do direito do consumidor. Precedentes.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA. Sentença de procedência. Apelo das rés.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sistema Unimed. Mesmo grupo econômico. Questões atinentes à administração interna não podem dificultar a efetivação do direito do consumidor. Precedentes. Legitimidade passiva reconhecida. Preliminar afastada.
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa de cobertura do medicamento que não encontra respaldo. Ato ilícito. A operadora não pode negar-se à cobertura de medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico da autora para tratamento de doença abrangida pelo contrato. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata medicamento de uso domiciliar, experimental, "off-label", ou que não está previsto no rol da ANS. Inteligência das Súmulas n. 95 e 102 do TJSP. Precedentes. O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não registrados ou autorizados pela ANVISA: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Medicamento registrado na ANVISA com indicação expressa para a moléstia da paciente. Cobertura devida.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022762-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelada
SIMÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/1518675
VOTO No: 18675
APEL. No: 1022762-23.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
APDO. : SIMÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
DE
MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA. Sentença de
procedência. Apelo das rés.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sistema Unimed.
Mesmo
grupo
econômico.
Questões
atinentes
à
administração interna não podem dificultar a efetivação do
direito do consumidor. Precedentes. Legitimidade passiva
reconhecida. Preliminar afastada.
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa
de cobertura do medicamento que não encontra respaldo.
Ato ilícito. A operadora não pode negar-se à cobertura de
medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo
médico da autora para tratamento de doença abrangida pelo
contrato. Direito do consumidor ao tratamento mais
avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à
doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata
medicamento de uso domiciliar, experimental, “off-label”,
ou que não está previsto no rol da ANS. Inteligência das
Súmulas n. 95 e 102 do TJSP. Precedentes. O E. STJ, em
regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp
1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é
lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não
registrados ou autorizados pela ANVISA: “As operadoras
de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA”. Medicamento
registrado na ANVISA com indicação expressa para a
moléstia da paciente. Cobertura devida.
4. Recursos desprovidos.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/1518675
Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de
tutela de urgência” (sic) ajuizada por SIMÔNIA RODRIGUES DE
OLIVEIRA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED

COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED NORTE CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundada em negativa
de cobertura de medicamento quimioterápico.
Às fls. 32/34 foi deferida a tutela de urgência.
Contra essa decisão interpôs a corré UNIMED
NORTE CAPIXABA agravo de instrumento (processo no 2065857-
95.2019.8.26.0000), julgado prejudicado em decisão monocrática
de minha relatoria.
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
567/601),
disponibilizada no DJe de 09/05/2019 (fls. 602), que julgou a
ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido
deduzido
por
SIMÔNIA
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA em face de CENTRAL NACIONAL
UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED
NORTE
CAPIXABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO,
tornando
definitiva
a
antecipação da tutela concedida, para condenar as
correqueridas
na
obrigação
de
custear
o
medicamento Revlimid 25 mg de que necessita a
autora, nos termos da prescrição médica. Em
consequência, Julgo Extinto o processo na forma do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Considerando-se
a
sucumbência,
a
parte
ré
suportará o pagamento integral das custas judiciais
e dos honorários advocatícios, que fixo em R$
2.000,00, na forma do artigo 85, parágrafo 2o
CPC.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/1518675
Inconformadas, apelam as rés.
Apelo da corré UNIMED NORTE CAPIXABA às
fls. 603/619.
Alega que o juízo a quo não se utilizou do
mecanismo de consulta ao NatJus, ferramenta de apoio criada e
mantida pelo CNJ para auxiliar o Poder Judiciário em casos
envolvendo a prestação de serviços de saúde, para aferir a
urgência e a imprescindibilidade do medicamento prescrito à
apelada,
valendo-se
tão
somente
do
laudo
produzido
unilateralmente por ela.
Aponta que consta do e-NatJus do TJMG que o
medicamento Revlimid “não é autorizado pela Anvisa/ANS; que não
há evidências cientificas da superioridade do medicamento e que
existem tratamentos mais eficazes para o transtorno em questão” (fls.
614), mas que o juízo a quo não solicitou consulta ao NatJus do
TJSP antes de proferir a decisão.
Sustenta
a
nulidade
da
r.
sentença
por
cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a prova
pericial por ela requerida para comprovar a eficácia do
medicamento prescrito à apelada.
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
ação seja julgada improcedente.
Apelo
da
corré
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED COOPERATIVA CENTRAL às fls. 623/655.
Sustenta ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, pois a autora é beneficiária de plano de
saúde contratado com a UNIMED NORTE CAPIXABA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/1518675
Argumenta que não há solidariedade entre as
cooperativas da Unimed e que ela não pode ser compelida a
fornecer o medicamento prescrito à apelada, com quem ela não
possui nenhuma relação contratual.
Explica que “toda autorização ou negativa é feita
pela Unimed contratada pelo usuário (no caso UNIMED NORTE
CAPIXABA) e a Unimed local, executora do serviço, atua como mera
mandatária, repassando toda a cobrança para a Unimed contratada”
(fls. 645), e que não há previsão contratual ou legal de
responsabilidade solidária entre as UNIMEDs.
Aduz que o medicamento REVLIMID é de uso
domiciliar e não está previsto no rol de coberturas obrigatórias
da ANS, de modo que é legítima a recusa de cobertura.
Tempestivos, os recursos foram regularmente
processados, recolhidas as custas de preparo (fls. 620/621 e
656/657).
Contrarrazões pela autora (fls. 670/677).
É o relatório.
1 PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela UNIMED NORTE CAPIXABA não merece acolhimento.
Com efeito, o julgador é o destinatário final
das provas que servem à formação da sua convicção sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/1518675
demanda. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, nesse sentido, impõe ao Julgador o poder-dever de
indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.
Por sua vez, o art. 355, inciso I, do mesmo
diploma, é expresso em permitir o julgamento antecipado da
lide quando não houver necessidade de produção de outras
provas.
Na espécie, a controvérsia encontra-se bem
delineada pela prova documental, não havendo necessidade de
produção de outras provas.
Quanto a isso, observa-se que a UNIMED
NORTE CAPIXABA insiste na necessidade de realização de
prova pericial para comprovar a eficácia do medicamento
REVLIMID para o tratamento da moléstia que acomete a apelada
(mieloma múltiplo).
Ocorre
que
a
legalidade
ou
abusividade
negativa de cobertura do medicamento prescrito à apelada pelo
médico responsável pelo tratamento é questão unicamente de
direito, não dependendo de dilação probatória, mormente
porque, como bem apontado pelo juízo a quo, a própria UNIMED
NORTE CAPIXABA reconheceu que o medicamento em comento
já foi registrado na ANVISA e que se trata de “medicamento com
ação imunossupressora e indicado para tratamento de pacientes
acometidos por mieloma múltiplo, linfomas do tipo não Hodgkin,
anemia dependente de transfusão em decorrência de síndrome
miliodisplásica, entre outros" (fls. 40). Diante disso, mostra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/1518675
absolutamente
despicienda
e
protelatória
a
pretensão
da
UNIMED de que seja produzida prova pericial com essa
finalidade.
2 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
É entendimento pacífico na jurisprudência
deste Egrégio Tribunal que as cooperativas integrantes do
Sistema Unimed respondem solidariamente pela prestação dos
serviços oferecidos, em decorrência do sistema de intercâmbio
existente entre elas.
Veja-se:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO.
UNIDADES
AUTÔNOMAS
QUE
RESPONDEM
SOLIDARIAMENTE.
LEGITIMIDADE
E
RESPONSABILIDADE
CARACTERIZADAS.
Irresignação, por parte da seguradora, contra sentença
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, em
razão
da
configuração
de grupo econômico e
de
responsabilidade solidária entre as integrantes do
Sistema Unimed. Legitimidade passiva. Alegação de
ilegitimidade passiva, dado que o contrato teria sido
firmado com a Unimed Bragança Paulista e não com
a Unimed São José do Rio Preto. Preliminar bem
afastada
pela
sentença.
Caracterização
de grupo econômico.
Unidades
autônomas
que
respondem solidariamente. Seguradora que, inclusive,
reconhece a existência de acordo entre as cooperativas
para a prestação de serviços aos usuários no território
nacional. Precedentes desta Câmara. Direito do Consumidor. Impossibilidade de oposição ao
consumidor de relação contratual existente entre as
integrantes do Sistema Unimed. Prática abusiva (art.
39, incisos I e V, CDC). Adimplemento do consumidor
com suas obrigações perante o plano de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/1518675
Obrigação
de
prestação
dos
serviços.
Recurso
desprovido.”
(TJSP, Apelação no 0018265-30.2012.8.26.0099, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j. 22.10.2013 g.n.)
PLANO
DE
SAÚDE.
Obrigação
de
fazer.
Restabelecimento de rede credenciada. Insurgência
contra sentença que extinguiu, por ilegitimidade
passiva, a ação em face da Unimed Fesp e julgou
procedente o pedido em face da Unimed Rio. 1.
Ilegitimidade passiva da Unimed FESP. Reforma.
Unimed. Grupo econômico. Existência de sistema
de cooperativas. Precedentes. Extinção afastada.
2. Ilegitimidade ativa. Pretensão da Unimed Rio à
extinção
por
ilegitimidade
dos
autores.
Não
acolhimento. Pedido que se limita ao restabelecimento
de rede credenciada compatível e não à inclusão de
prestador de serviço específico. Preliminar afastada. 3.
Obrigação de fazer. Rede credenciada. Descredenciamento admissível mediante condições.
Descumprimento dos requisitos do art. 17 da lei
9.656/98.
Não
houve
comunicação,
tampouco
substituição por prestadores equivalentes. Condenação
mantida, em solidariedade, das rés. Obrigação de
atendimento pela Unimed FESP, como sistema Unimed,
sob pena de multa cominatória. Recurso dos autores
provido. Recurso da ré não provido.
(TJSP; Apelação 1014517-91.2017.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de
Registro: 14/03/2018)
Nesse sentido, deve-se esclarecer que não é
relevante a subdivisão da Unimed em unidades autônomas, com
personalidades
jurídicas
diversas,
frente
ao
fato de que
integram
o
mesmo
grupo
econômico,
beneficiando-se
do
convênio entre as cooperativas para conquistar um maior
número de consumidores, por meio do oferecimento de uma
vasta rede de atendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/1518675
Sabendo-se que, para o consumidor, a Unimed
se apresenta como unidade prestadora de serviços de assistência
à saúde, com ampla abrangência territorial, não se pode exigir
daquele que conheça a organização interna da fornecedora, o
que consistiria, inclusive, em violação ao sistema instituído pelo
Código de Defesa do Consumidor, diploma que, como apontado
pela Súmula no 469 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
aplica-se aos contratos de plano de saúde.
Assim,
a
requerida
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL possui responsabilidade
solidária pela falha de serviço das outras unidades pertencentes
a seu grupo econômico, por força do art. 7o, parágrafo único, do
CDC, sendo evidente sua legitimidade passiva, ficando afastada
a preliminar.
3 MÉRITO
A apelada ajuizou a presente demanda visando
compelir as apelantes a oferecer cobertura para o medicamento
LENALIDOMIDA (REVLIMID), do qual ela necessita para
tratamento de mieloma múltiplo (fls. 17).
A relação das partes deve ser regida de acordo
com
os
princípios
da
legislação
consumerista,
sendo
consideradas abusivas todas as cláusulas que vão de encontro
com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com
violação ao art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do
Consumidor, e ao art. 424 do Código Civil:
“CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que: (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/1518675
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade; (...)
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema
jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso”.
“CC, Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do negócio”.
Não é necessário que o contrato de prestação
de serviços à saúde ou a Agência Reguladora relacionem
expressamente cada um dos procedimentos a que os
beneficiários terão direito nem o procedimento adequado ao
tratamento de cada moléstia, lembrando que “o plano de saúde
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo
de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (REsp
668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j.
15/03/2007).
Assim, aplicam-se ao caso as Súmulas no 95 e
102 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula 95: Havendo expressa indicação médica,
não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento
de
medicamentos
associados
a
tratamento quimioterápico.”
”Súmula 102: Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/1518675
procedimentos da ANS.”
Nesse sentido, deixando clara a exclusiva
competência do médico para a eleição do tratamento, já decidiu
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Seguro
saúde.
Cobertura.
Câncer
de
pulmão.
Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.
1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento
está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia
está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a
quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das
alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade
da
cláusula
reside
exatamente
nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em
razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber
tratamento com o método mais moderno disponível no
momento em que instalada a doença coberta.
2. Recurso especial conhecido e provido. (...)
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando
que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da
terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do
paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é
incongruente com o sistema de assistência à saúde,
porquanto quem é senhor do tratamento é o
especialista, ou seja, o médico que não pode ser
impedido de escolher a alternativa que melhor convém à
cura do paciente. Além de representar severo risco para
a vida do consumidor. (...) É preciso ficar bem claro
que o médico, e não o plano de saúde, é responsável
pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso
põe em risco a vida do consumidor.” (REsp
668216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma, julgado em 15/03/2007. g.n.)
A cobertura deve compreender o método mais
atual para o tratamento da doença, sempre com a indicação
médica específica para o paciente, sendo um desrespeito à
dignidade da pessoa humana obrigá-lo a se submeter a método
ultrapassado ou sem eficácia para seu caso.
Desse modo, é abusiva a recusa das apelantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/1518675
porque é de competência do médico, e não da operadora do
plano, a escolha da terapia relativa à patologia do paciente,
patologia esta coberta pelo plano, sendo irrelevante se tratar de
medicamento não previsto no rol da ANS ou de uso domiciliar.
Ademais, realizada busca pelo princípio ativo
do medicamento (“lenalidomida”), observa-se que ele possui
registro
válido
junto
à
ANVISA
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substanc
ia=25181), o que foi inclusive reconhecido pela apelante
UNIMED NORTE CAPIXABA.
Não se trata, portanto, de aplicação do quanto
exarado em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e
REsp 1726563/SP), pelo E. Superior Tribunal de Justiça que
fixou a tese: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”, em acórdão
assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
OBRIGATORIEDADE
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
REGISTRADO
PELA
ANVISA.
1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC:
1.1. As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado
pela ANVISA.
2. Aplicação ao caso concreto:
2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o
Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas,
não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição
ou obscuridade.
2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde
em custear medicamento importado, não nacionalizado,
sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/1518675
disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de
afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei
no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010
do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada
de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação
judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os
medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em
fase
experimental,
ressalvadas
as
exceções
expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão
de cobertura de produto, tecnologia e medicamento
importado não nacionalizado, bem como tratamento
clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora
de plano de saúde não pode recusar o custeio do
tratamento com o fármaco indicado pelo médico
responsável pelo beneficiário.
2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão
recorrido,
com
a
redistribuição
dos
ônus
da
sucumbência, está prejudicado o recurso especial
manejado por ONDINA.
3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente
provido. Recurso especial manejado por ONDINA
prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do
NCPC.”
(STJ, REsp 1.712.163
SP, Segunda Sessão, Rel.
Min. Moura Ribeiro, j. 24/10/2018 g.n.).
Como se vê, a negativa só é lícita se o
medicamento é “importado, não nacionalizado, sem o devido registro
pela ANVISA”, o que não ó o caso dos autos, pois o
medicamento, como já explicitado, se encontra devidamente
registrado.
Por fim, as considerações tecidas pela UNIMED
NORTE CAPIXABA acerca da suporta ausência de comprovação
de eficácia do medicamento prescrito à apelada para o
tratamento de sua moléstia, com requerimento de consulta ao
NatJus do TJSP e realização de prova pericial, além de em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14/1518675
alterarem o deslinde da controvérsia
ante a existência de
prescrição médica do médico responsável pelo tratamento da
apelada , beiram a litigância de má-fé, eis que o princípio ativo
do medicamento (lenalidomida) possui indicação terapêutica
expressa
para
a
moléstia
da
autora (mieloma
múltiplo),
conforme
“PARECER
PÚBLICO
DE
AVALIAÇÃO
DO
MEDICAMENTO

APROVAÇÃO”
elaborado
pela
própria
ANVISA, disponibilizado na mesma página em que consta o
registro
do
medicamento
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substanc
ia=25181).
Assim sendo, por qualquer ângulo que se
analise a questão, era mesmo devida a cobertura do
medicamento prescrito à apelada, não merecendo qualquer
reparo a r. sentença.
4 DISPOSITIVO
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
Os presentes apelos foram interpostos sob a
égide do atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da autora de
R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.
MARY GRÜN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022762-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15/1518675
Relatora